Tribunal: TJMT
Processo: 1002149-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002149-37.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): EDINALDO LEANDRO BARRETO
RECORRIDO (S): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDINALDO LEANDRO BARRETO com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 83596958):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECONHECIMENTO DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA REJEITADO – ALEGADO RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE MESMA CAUSA DE PEDIR OU DO PEDIDO –DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS – PRINCÍPIO DA DURAÇAO RAZOÁVEL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.
Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC/2015).
Inexistindo prejudicialidade entre a ação de cobrança e a ação executiva do título extrajudicial, e a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, já que diferentes a causa de pedir e o pedido, não há que se falar em conexão das demandas.
Recurso desprovido”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1002149-37.2021.8.11.0000, Relator (a): ANTONIO SIQUEIRA GONÇALVES, j. 14/04/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados no acordado id. 83596958.
A parte recorrente alega em violação aos artigos 43, 55 § 2o, § 3o, 56 e 57 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que deve ser reconhecido no presente caso os institutos da conexão, prejudicialidade e continência, uma vez que o recorrido ingressou com a ação de execução de título extrajudicial na comarca de Tangará da Serra e já está em discussão com causas de pedir idênticas que se originaram do mesmo negócio jurídico na Comarca de Campo Grande/MS por meio da ação de cobrança securitária c/c indenização conforme documentação juntada aos autos, devendo este feito ser remetido aquela comarca.
Assevera que: “(...) Desta feita, é imperativa pela norma legal, o reconhecimento da conexão das demandas, e a necessária modificação da competência para processamento desta demanda em epígrafe, devendo ser reunida com àquela 0829968- 05.2018.8.12.0001 que tramita em mato Grosso do Sul”.
Recurso tempestivo (id. 95288460).
Contrarrazões (id. 97844966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 43, 55 § 2o, § 3o, 56, e 57, do CPC, ao argumento de que deve ser reconhecido no presente caso os institutos da conexão, prejudicialidade e continência, uma vez que o recorrido ingressou com a ação de execução de título extrajudicial na comarca de Tangará da Serra e já está em discussão com causas de pedir idênticas que se originaram do mesmo negócio jurídico na Comarca de Campo Grande/MS por meio da ação de cobrança securitária c/c indenização conforme documentação juntada aos autos, devendo este feito ser remetido aquela comarca.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis (id. 83596958):
“(...) Inexistindo prejudicialidade entre a ação de cobrança e a ação executiva do título extrajudicial, e a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, já que diferentes a causa de pedir e o pedido, não há que se falar em conexão das demandas”.
(...) Sem embargo, no caso em pauta, como bem consignado pelo togado a quo, não há prova da existência de conexão e de continência entre as duas ações, pois, ao que se constata dos autos na ação de conhecimento em tramite perante o Juízo de Campo Grande/MT, objetiva-se, resumidamente, o recebimento do saldo do prêmio do seguro contratado, ao passo que a Execução de Título Extrajudicial proposta na origem objetiva a quitação do crédito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia.
Assim, a despeito de referirem-se sobre o mesmo título executivo, não há a necessidade de reunião dos feitos, sobretudo porque inexiste a possibilidade de decisões conflitantes nas duas demandas, mostrando-se, pois, escorreita a decisão agravada”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de conexão entre as demandas e da necessidade de reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. (...)
3. Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1786983/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Ante o exposto nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça